Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-54.2018.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001453-54.2018.8.11.0022
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS - CPF: 009.346.351-02 (REQUERIDO), Leonardo Lopes dos Santos (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS - CPF: 009.346.351-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME GENÉTICO DENOMINADO EXOMA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município.

O julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo que se falar necessidade de perícia e, muito menos, em nulidade por cerceamento de defesa, já que a análise documental foi suficiente no presente caso.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INIMINADO interposto pelo Município de Pedra Preta, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta forneçam/realizem o exame EXOMA, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, forneçam/realizem no prazo de 30 (trinta) dias, o exame genético EXOMA, conforme prescrição médica anexa aos autos, ao requerente Leonardo Lopes dos Santos, sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade

O Município, nas razões do recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de alta complexidade e alto custo e que deve ser respeitado o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sob pena de violação aos princípios orçamentários, já que é sempre o Município a parte que arca com o custo da demanda.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados do E. Tribunal de Justiça para esta Turma Recursal.

O Ministério Público se manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Alega a parte Recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação ao argumento de que não é de sua competência e nem de sua responsabilidade a realização de obrigação de alto custo e alta complexidade, a exemplo da requerida no presente feito.

Entendo que razão não lhe assiste, posto que nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Município.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados devem atuar de maneira cooperativa e solidária.

Rejeito a preliminar arguida.

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte promovida arguiu preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, já que o magistrado a quo encerrou prematuramente o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a matéria depende de prova pericial médica.

Ressalto que o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa no presente caso.

No caso, restou devidamente comprovado pelos documentos trazidos aos autos que o promovente faz jus a realização do exame pretendido, não sendo necessária a realização de perícia.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso visando à improcedência da pretensão inicial, por entender que não possui responsabilidade para o cumprimento da obrigação de alta complexidade (exame EXOMA) e que deve ser respeitada as regras de repartição das competências.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, pois a responsabilidade da parte Recorrente é indiscutível, isso porque, exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, no sentido de que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, são direitos fundamentais inerentes a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas de saúde, eis a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS — RISCO DE ÓBITO -
DIREITO À SAÚDE E À VIDA
- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.
Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

(N.U 1007301-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE
31/05/2021
).

No caso, restou devidamente comprovada a necessidade do procedimento pleiteado nos autos posto que o promovente, com apenas 07 (sete) meses de idade, possui baixa estatura, baixo peso e microcefalia com provável síndrome genética, necessitando da realização do exame genético EXOMA para a elucidação do diagnóstico, conforme relatório médico juntado.

Com relação à tese de violação aos princípios orçamentários, tenho por descabida, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o bem primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no Art. 128, § 5º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, por ter sido a ação movida pelo Ministério Público, na condição de substituto processual.

Ainda, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021